Tribunal: TCU
Processo: 006.178/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP e de seu dirigente, Fernando Cordeiro Zanqui, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio Siafi 751073, que teve por objeto a aquisição de produtos médicos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP e de Fernando Cordeiro Zanqui, então dirigente da entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1.150/2010, celebrado com o Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Fernando Cordeiro Zanqui revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP e de Fernando Cordeiro Zanqui e os condenar, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 18/9/2017 230.169,93 9.3. aplicar multa a Fernando Cordeiro Zanqui, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.